Tribunal: TJPA
Processo: 0032599-44.2013.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2021-12-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032599-44.2013.8.14.0301

APELANTE: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO TORRE DE ITAUNA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

EMENTA. CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO POR
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. CONDOMÍNIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EQUIPARAÇÃO À PESSOA JURÍDICA. SUMULA 227/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. PERDAS E DANOS INERENTES AO INADIMPLEMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. RECURSO
DESPROVIDO.

1. É legítima a revelia decretada ante a inércia da parte demandada em apresentar sua defesa, passados quase dois meses desde a citação, em processo judicial físico. Nulidade por cerceamento de defesa rejeitada.

2. Configura-se como relação de consumo contrato firmado entre condomínio e prestador de serviço, cujo descumprimento imotivado de obrigação contratual pela contratada e inscrição indevida da entidade em órgão de restrição ao crédito gera o direito à rescisão contratual, multa por descumprimento de cláusula contratual, indenização por dano moral e mais perdas e danos.

3. O condomínio é equiparado a pessoa jurídica para efeito de condenação em danos morais – Súmula 227/STJ.

4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, objetivando a reforma da sentença de id. 2261103, proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Belém, que julgou procedente
Ação de Rescisão por Inadimplemento Contratual cumulada com Indenização por Perdas e Danos e Antecipação dos Efeitos da Tutela n.º 0032599-44.2013.8.14.0301
, proposta contra si por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TORRE DE ITAÚNA.

A parte autora, ora apelada, ingressou com ação judicial com o fito de ver rescindido o contrato de prestação de serviço firmado entre ela e a empresa ré, ora apelante, em razão da ausência de manutenção dos elevadores do edifício nos meses de setembro e outubro de 2012, mesmo com o pagamento mensal desse serviço pelo condomínio. Afirma a autora que notificou a empresa ré em 30.10.2012 da intenção de rescindir o contrato, mas que posteriormente a Ré encaminhou correspondência ao condomínio cobrando suposta dívida relativa à multa contratual por rescisão imotivada no valor de R$-5.201,00.

Em razão disso, a autora ingressou com a ação judicial por abusividade na cobrança, cumulando pedido de perdas e danos e tutela antecipada para impedi-la de inscrição em cadastro de inadimplentes.

O pedido de tutela antecipada foi deferido (id 2261102 – p. 42).

Após citação, a ré não apresentou contestação (id 2261102 – p. 46). No id 2261103, a lide foi julgada antecipadamente, diante da revelia da empresa Ré, com procedência do pedido inicial.

A ré opôs embargos de declaração (id. 2261105) que foram rejeitados após manifestação da autora (id. 2261106).

Interpôs então recurso de apelação, na qual alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento defesa, diante da revelia indevidamente decretada; no mérito, pugna pelo provimento e reforma da sentença, com a improcedência do pedido exordial, já que condomínio não tem direito a dano moral, a simples cobrança da multa à autora não gera dano moral, não houve fundamento legal e concreto para a condenação em perdas e danos, não cabendo condenação incerta, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao caso, assim como a inversão do ônus da prova. Pede, ao final, pelo provimento do recurso e reforma da decisão impugnada para julgar improcedente a demanda, com inversão do ônus da sucumbência, ou pelo menos, redução da indenização para R$-5.000,00 (cinco mil reais), com atualização a partir da fixação definitiva, e a inversão da sucumbência de qualquer modo.

Constam contrarrazões recursais no id 2261108, na qual a parte apelada ressalta a legalidade da sentença
a quo
, diante da correta revelia da ré, da oportunidade de defesa a ela conferida nos autos, da possibilidade de pessoa jurídica sofrer dano moral, da possibilidade de aplicação do CDC à relação contratual entre as partes e inversão do ônus da prova, da litigância de má-fé da apelada e aumento da condenação em honorários advocatícios.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1009 do CPC), tempestivo, preparado e foram juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço

do presente Apelo.

Preliminar de nulidade da sentença: cerceamento de defesa

A apelante argui a nulidade da sentença recorrida em face da decretação ilegal de sua revelia, posto que a parte teria ingressado regularmente com sua contestação dentro do prazo e foi surpreendida com a decretação de sua revelia pelo Juízo
a quo
e o julgamento antecipado da lide.

Destaca que a certidão de id 2261102 - p. 47 é nula de pleno direito, porque não retrata a realidade dos autos, já que a empresa foi citada para contestar a lide em 19.11.2013 e ficou no aguardo do registro de juntada do AR no sistema informatizado do Tribunal, para que começasse a contar seu prazo de defesa, tendo ingressado em 20.01.2014 com a peça, conforme consta no id 2261104.

A apelante chama a atenção para o fato de que o carimbo de juntada do AR nos autos (id 2261102 – p. 44) não está assinado e, portanto, não produz efeitos a fim de dar início à contagem do prazo para contestar. Alega mais que o acompanhamento processual eletrônico foi instituído pela Lei n.º 11.419/2006 e que o registro da juntada do AR não foi efetivado no sistema eletrônico do Tribunal.

Após a atenta análise dos argumentos preliminares e dos termos do processo, entendo que a apelante não tem razão.

A uma, a ação judicial que ora se discute, no momento assinalado pela recorrente, se consubstanciava em processo no meio físico e não no meio eletrônico, razão pela qual a certidão de juntada do AR nos autos teria que ser realmente manual.

A duas, sendo processo físico, cabia à parte acompanhar a sua tramitação por meio físico, não havendo obrigatoriedade naquele momento de registros peremptórios no Sistema Processual, no caso o LIBRA, para dar início à contagem de prazos, bastando a juntada manual do AR nos autos físicos.

A três, a apelante tomou conhecimento da lide em 19.11.2013, momento em que foi citada para apresentar defesa no prazo de 15 dias, pelo que, deveria ter diligenciado presencialmente nos autos para atestar a juntada do respectivo AR.

A quatro, em consulta ao Sistema Libra, se constata que foi registrada a devolução do AR pelos Correios à Secretaria da 5ª Vara Cível em 11.12.2013, às 13:40h, exatamente a data da juntada do AR nos autos físicos, o que faz cair por terra o argumento da apelante de que não houve registro algum no Sistema Informatizado do Tribunal sobre a devolução do AR.

Por fim, o fato do carimbo de juntada do AR não estar assinado não causa qualquer nulidade, pois se trata de ato ordinatório, não se revestindo de forma especial, não sendo necessária a assinatura de servidor.

Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida.

Mérito:

A apelante baseia seu recurso nos seguintes fundamentos: condomínio não tem direito a dano moral; a simples cobrança da multa à autora não gera dano moral; não houve fundamento legal e concreto para a condenação em perdas e danos; não cabe condenação incerta; não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao caso, assim como a inversão do ônus da prova.

Primeiramente, cabe esclarecer que uma vez decretada a revelia nos autos reputam-se como verdadeiras as alegações da parte autora – art. 344/CPC, antigo art. 319 (
Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.).

Em sendo assim, reputam-se como verdadeiras as alegações de que a Recorrente deixou de cumprir suas obrigações contratuais para com seu cliente, ora Apelado, causando riscos aos moradores do condomínio, com a falta de manutenção dos elevadores do edifício, mesmo tendo recebido a contraprestação pecuniária pelo serviço, violando dessa forma cláusula contratual que impunha tal obrigação e passando ao dever de pagar multa pelo descumprimento imotivado do termo ajustado (cláusula 10 - id 2261102 – p. 31/32).

Outrossim, ao argumento de que à relação contratual estabelecida por condomínio não se aplica o Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova também não se acolhe, já que o condomínio é equiparado a consumidor pessoa jurídica em relação contratual de prestação de serviço, onde representa os interesses dos condôminos, portanto, sujeita ao CDC, conforme seu art. 2º
(
Art
.
2
° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final).

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA ENVOLVENDO CONDOMÍNIO DE ADQUIRENTES DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS E A CONSTRUTORA/INCORPORADORA. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COLETIVIDADE DE CONSUMIDORES. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. PRECEDENTES DO STJ.

1. Polêmica em torno da possibilidade de inversão do ônus da prova para se atribuir a incorporadora demandada a demonstração da destinação integral do produto de financiamento garantido pela alienação fiduciária de unidades imobiliárias na incorporação em questão (patrimônio de afetação).

2. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao condomínio de adquirentes de edifício em construção, nas hipóteses em que atua na defesa dos interesses dos seus condôminos frente a construtora/incorporadora.

3. O condomínio equipara-se ao consumidor, enquanto coletividade que haja intervindo na relação de consumo. Aplicação do disposto no parágrafo único do art. 2º do CDC.

4. Imposição de ônus probatório excessivamente complexo para o condomínio demandante, tendo a empresa demandada pleno acesso às provas necessárias à demonstração do fato controvertido.

5. Possibilidade de inversão do ônus probatório, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

6. Aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, § 1º, do novo CPC).

7. Precedentes do STJ.

8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.”

(REsp 1560728/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 28/10/2016)

No que tange ao dano moral, conforme Súmula 227 do STJ,
“
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral
”.

In casu
, no id 2261105 – p. 28, se verifica que o apelado teve seu nome inscrito junto ao SERASA, em razão da suposta dívida pleiteada pela recorrente em razão da multa pela rescisão do contrato firmado, o que é suficiente para constatar o dano moral, já que a cobrança era indevida.

Nesse sentido
:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS. VALOR. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. 1 - A indevida inscrição do nome de pessoa jurídica em cadastros de inadimplentes gera o direito à indenização por danos morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados, pois são óbvios os efeitos nocivos da negativação. 2 - A indenização por danos morais, fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais), não se revela exagerada, ao contrário, apresenta-se de acordo com os padrões da razoabilidade e da proporcionalidade. 3 - Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no Ag: 951736 DF 2007/0218400-6, Relator: Ministro FERNANDO GONÇALVES, Data de Julgamento: 18/12/2007, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 18/02/2008 p. 40)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL DE FRAUDE NO MEDIDOR. ILEGALIDADE. CONDOMÍNIO. EQUIPARAÇÃO À PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. É ilegítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica, quando o débito decorrer de suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurada unilateralmente pela concessionária. Precedentes do STJ. II. Embora o condomínio não possua personalidade jurídica, deve-lhe ser assegurado o tratamento conferido à pessoa jurídica, no que diz respeito à possibilidade de condenação em danos morais, sendo-lhe aplicável a Súmula 227 desta Corte, in verbis: "A pessoa jurídica pode sofrer dano moral". III. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral - no caso, o Condomínio -, desde que demonstrada ofensa à sua honra objetiva. IV. O Tribunal a quo concluiu, em face das premissas fáticas firmadas pelo acórdão de origem, que não houve ofensa à honra objetiva do agravante, ou seja, à sua imagem, conceito e boa fama, de modo que a revisão de tal entendimento demandaria, inequivocamente, incursão na seara fático-probatória dos autos, inviável, na via eleita, a teor do enunciado sumular 7/STJ. V. Consoante a jurisprudência do STJ, "o mero corte no fornecimento de energia elétrica não é, a princípio, motivo para condenação da empresa concessionária em danos morais, exigindo-se, para tanto, demonstração do comprometimento da reputação da empresa. No caso, a partir das premissas firmadas na origem, não há fato ou prova que demonstre ter a empresa autora sofrido qualquer dano em sua honra objetiva, vale dizer, na sua imagem, conceito e boa fama. O acórdão recorrido firmou a indenização por danos morais com base, exclusivamente, no fato de que houve interrupção no fornecimento do serviço prestado devido à suposta fraude no medidor, que não veio a se confirmar em juízo. Com base nesse arcabouço probatório, não é possível condenar a concessionária em danos morais, sob pena de presumi-lo a cada corte injustificado de energia elétrica, com ilegítima inversão do ônus probatório" (STJ, REsp 1.298.689/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/04/2013). VI. Agravo Regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 189780 SP 2012/0121243-3, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 09/09/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2014)

Em relação à iliquidez da sentença

na condenação por perdas e danos, não há qualquer ilegalidade, pois não se trata de sentença “
incerta
”, mas sim cujo montante será apurado na fase de liquidação, nos termos do art. 475-A do CPC/1973, hoje previsto no art. 509 do CPC/2015.

No que tange ao valor da indenização por danos morais – R$30.000,00 (trinta mil reais) não o considero exorbitante, tampouco ocasionará impacto na capacidade financeira da Apelante, pelo contrário, configura-se até irrisório diante do poder econômico da Recorrente.

Por fim, os juros de mora e a correção monetária foram fixados nos termos legais. Para os danos materiais a partir da citação e para os danos morais a partir da decisão (Súmula nº 362/STJ).

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença recorrida por seus próprios fundamentos e majoro para 20% sobre a condenação os honorários de sucumbência nos termos do art. 85, § 11º do CPC/2015.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

José Torquato Araújo de Alencar

Juiz Convocado – Relator

Belém, 01/02/2022